Tribunal: TJSP
Processo: 2044963-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança, em fase de cumprimento de sentença – Agravo de instrumento - Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de imóvel de fiador – Arguição de bem de família – Rejeição – Enquanto não pacificada a matéria no C. STF, tem-se entendido pela possibilidade de penhora do bem imóvel do fiador de contrato de

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança, em fase de cumprimento de sentença – Agravo de instrumento - Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de imóvel de fiador – Arguição de bem de família – Rejeição – Enquanto não pacificada a matéria no C. STF, tem-se entendido pela possibilidade de penhora do bem imóvel do fiador de contrato de locação não residencial - O art. 3o, VII, da Lei 8.009/90, excepciona a impenhorabilidade em obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação, sem fazer qualquer distinção acerca da sua natureza - Súmula 549 do STJ, que considera válida a penhora de bem de família pertencente a fiador em contrato de locação - Decisão mantida – Recurso improvido.